Tribunal: STF
Processo: Rcl 58612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA 38.099/DF. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVISÃO DE ATOS DO CNJ. CARÁTER EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão apontado como violado, o que não ocorreu no caso. 



    II – Observando-se os documentos contidos nos autos, bem como as informações prestadas pela autoridade reclamada, em especial quanto às provas consideradas ilícitas por esta Suprema Corte, não se verificou afronta à autoridade da decisão proferida no Mandado de Segurança 38.099/DF.



    III – Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV – O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça, em casos de punições impostas a magistrados, devendo somente atuar quando houver inobservância do devido processo legal e manifesta desproporcionalidade do ato impugnado.



    V - A suposta prescrição, alegada em agravo regimental, é matéria que não foi alegada em inicial nem consta na decisão paradigma.



    VI – Agravo regimental desprovido.